Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-72.2023.8.11.0032
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000629-72.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISALDA MARIA CABRAL PAIM - CPF: 396.172.381-87 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), HHICKS FRANCHISING LTDA - CNPJ: 09.148.810/0001-64 (RECORRIDO), INNOVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.040.284/0001-00 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000629-72.2023.8.11.0032.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE-MT.

Recorrente(s):
ISALDA MARIA CABRAL PAIM.

Recorrida(s):
INNOVA CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D
A RECLAMADA
– RESTITUIÇÃO DO VALOR DO SERVIÇO CONTESTADO
DE FORMA ADMINISTRATIVA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 09 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 205672280
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, decorrente
da incorreção do tratamento odontológico contratado, com a confecção de prótese dentária que apresentou defeitos, tornando-se imprópria para uso
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa o princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) É incontroverso nos autos que
as partes firmaram contrato para prestação de serviços odontológicos em 17/10/2022, pelo valor de R$ 1.370,00 (um mil, trezentos e setenta reais)
. O procedimento contratado previa a realização de procedimentos como limpeza, remoção de tártaro e confecção de 03 (três) próteses dentárias.

Resta incontroverso, ainda, que
a autora realizou a limpeza e remoção de tártaros, bem como iniciou o processo de moldagem e confecção das próteses, sendo certo afirmar que foi atendida pelos profissionais da requerida inúmeras vezes desde a contratação do plano
, como se vê nos prontuários de atendimento colacionados na contestação (Id. 133853774).

Dessa forma, sem maiores delongas, ao contrário do que a autora aduz,
não resta demonstrada a negativa de atendimento como quer fazer crer
, aso que parece a autora não se conformou com a prótese móvel, pois,
alega na inicial que “
ao experimentar a prótese móvel percebeu que sua boca estava elevada, sentindo-se muito incómodo e impressão de que os dentes estavam para fora da boca
”
.

Todavia, trata-se de reclamação sem qualquer justificativa técnica, pois,
além de inexistir nos autos prova do alegado, o argumento trazido pela requerente vai na contramão dos registros colacionados no prontuário de atendimento os quais se limitam a informar que a parte autora “
não gostou dos dentes”
, sendo fato incontroverso que a requerente deixou de realizar uma das etapas do tratamento, qual seja: realização da prova dos dentes
(Id. 133853774).

Por essa razão,
verifico inexistir falha na prestação do serviço, na medida em que o tratamento foi realizado pela ré dentro do previsto no plano contratado pela autora
.

Ademais,
a requerida, mesmo após a confecção das próteses e atendimentos posteriores, realizou a devolução do serviço contestado pela autora na importância de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), de modo que a consumidora não experimentou qualquer prejuízo material pelo serviço de confecção das próteses
.

Quanto ao alegado dano moral, os fatos narrados pela reclamante não ultrapassam situação de mero dissabor
, como também
não restou caracterizada circunstância maior ou extraordinária a evidenciar o abalo a direito de personalidade de modo a justificar o reconhecimento de danos imateriais na presente hipótese
. (...)
(grifei)

No caso, compulsando os autos, vê-se que a r. sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque, após receber a reclamação da parte autora a empresa demandada efetuou a devolução do serviço contestado, no valor de
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)
, conforme documento anexado no id. 205672163.

Logo, constata-se que
houve a solução de forma administrativa, fato que não possui o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NÃO RECONHECIDA. ESTORNO EFETUADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÉBITOS REFERENTES A COMPRAS DIVERSAS. NEGATIVAÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pagamento de valor parcial da fatura do cartão de crédito gera encargos ao seu titular, que são cobrados em valor proporcional ao tempo de financiamento do saldo devedor, de modo que, não havendo a quitação total da quantia devida, haverá, por óbvio, a incidência de juros sobre o valor financiado. 2. Não se desconhece que os dissabores enfrentados pelo autor/apelado geraram transtornos.
Contudo, não se mostra suficiente o lançamento incorreto de compra na fatura do cartão, que, frise-se, regularmente estornada antes do ajuizamento da ação, para configurar situação excepcional a ponto de atingir os seus direitos personalíssimos e caracterizar o abalo moral.
3. Estando comprovada a regularidade da cobrança efetuada pela operadora de cartão de crédito, conclui-se não haver falar em ilegalidade na negativação do nome do apelado. 4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(TJ-GO - APL: 01391423620168090065, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/05/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/05/2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE NÃO AUTORIZADOS. RESTITUIÇÃO PELO BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Descabe a concessão de indenização por danos morais no caso, porquanto não houve ofensa a atributo pessoal da parte autora. O dissabor, ainda que decorrente de violação de relação negocial e conquanto possa ter repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70071028534 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 24/11/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2016)(grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pela reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024